Tribunal: TJMT
Processo: 1035199-15.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035199-15.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - CPF: 340.075.391-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUCIANA RAMOS FERNANDES - CPF: 531.841.491-53 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARCIALMENTE POSITIVO

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 1.030, II, DO CPC – TEMA 1.137 DO STJ – MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS (ART. 139, IV, CPC) – AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OCULTAÇÃO DE BENS OU FRAUDE – NECESSIDADE, CONTUDO, DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE UTILIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA, NO CASO CONCRETO – MERA INSOLVÊNCIA – MANUTENÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – RECURSO DESPROVIDO –
JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARCIALMENTE POSITIVO.

Nos termos do Tema nº 1.137 do Superior Tribunal de Justiça, é admissível a adoção de medidas executivas atípicas nas execuções civis, desde que observados os princípios da subsidiariedade, proporcionalidade, razoabilidade e mediante fundamentação adequada, não sendo exigida, de forma absoluta, a comprovação de fraude ou ocultação de bens.

Impõe-se o juízo de retratação parcial para afastar a exigência genérica de demonstração de comportamento fraudulento do executado como requisito à adoção de medidas atípicas.

Todavia, a imposição de medidas como suspensão da CNH, apreensão de passaporte e restrições creditícias demanda demonstração concreta de sua utilidade e adequação à satisfação do crédito exequendo, o que não se verifica na hipótese, em que ausentes elementos indicativos de efetividade da medida, evidenciando-se mera situação de insolvência.

Juízo de retratação parcialmente positivo. Resultado mantido. Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1035199-15.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MT

EMBARGADA:

LUCIANA RAMOS FERNANDES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de devolução dos autos a esta Câmara Julgadora para eventual exercício do juízo de retratação, em razão da determinação exarada pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

Conforme consignado na decisão proferida no âmbito do recurso especial interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
, foi apontada possível desconformidade do acórdão recorrido com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1137 dos recursos repetitivos, o qual estabelece critérios para a adoção de medidas executivas atípicas nas execuções cíveis.

O acórdão recorrido, proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado,
negou provimento
ao agravo de instrumento interposto pela instituição financeira, mantendo a decisão de origem que indeferiu o pedido de adoção de medidas executivas atípicas, consistentes na suspensão da CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito da executada, ao fundamento de ausência de indícios de ocultação patrimonial, bem como em razão da ocorrência de preclusão consumativa (Id. 342222351).

Posteriormente, foram opostos embargos de declaração, os quais restaram
rejeitados
por este órgão colegiado, ao entendimento de inexistência de omissão ou vício no julgado, tendo sido reafirmada a fundamentação anteriormente adotada, inclusive quanto à inaplicabilidade automática do Tema nº 1.137 às peculiaridades do caso concreto (Id 347681393).

Diante desse cenário, a Vice-Presidência desta Corte determinou o retorno dos autos ao órgão fracionário de origem, a fim de que se manifeste acerca da eventual retratação do acórdão recorrido, à luz da tese firmada no Tema nº 1.137 do Superior Tribunal de Justiça (Id. 354767351).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida à apreciação deste órgão colegiado, em sede de
juízo de retratação
, circunscreve-se à verificação da conformidade do acórdão anteriormente proferido com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1.137 dos recursos repetitivos, notadamente no que concerne aos requisitos para a adoção de medidas executivas atípicas previstas no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil.

Como consignado na decisão da Vice-Presidência, o precedente qualificado estabeleceu que a adoção de medidas executivas atípicas é admissível desde que observados, cumulativamente, critérios como subsidiariedade, fundamentação adequada, respeito ao contraditório e observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ao revisitar o acórdão anteriormente proferido por esta Câmara Julgadora, verifica-se que, embora tenha sido corretamente reconhecida a excepcionalidade das medidas executivas atípicas, consignou-se, como requisito à sua adoção, a demonstração de ocultação patrimonial ou comportamento fraudulento por parte da executada.

Todavia, tal premissa não se harmoniza integralmente com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1.137, que não exige, de forma categórica,
a comprovação de fraude
ou
ocultação de bens como condição indispensável para a aplicação dessas medidas
, exigindo, em verdade, a análise concreta de sua adequação, utilidade e proporcionalidade no caso específico.

Nesse sentido, esta Terceira Câmara de Direito Privado, em recente precedente proferido em juízo de retratação, alinhando-se à orientação do Superior Tribunal de Justiça, assentou que “
a adoção de medidas executivas atípicas independe de prova de fraude ou ocultação de bens, exigindo, contudo, demonstração concreta de utilidade, adequação e proporcionalidade da medida no caso concreto”
.

Eis a ementa do julgado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. TEMA 1.137 DO STJ.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE OU OCULTAÇÃO DE BENS. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE DAS MEDIDAS (CNH E PASSAPORTE). RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu medidas executivas atípicas (suspensão de CNH e retenção de passaporte).

II. Questão em discussão

2. (i) Conformidade do acórdão com o Tema 1.137 do STJ; (ii) possibilidade de adoção das medidas atípicas no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.137 do STJ não exige prova de fraude ou ocultação de bens para adoção de medidas atípicas.; 4. Necessária, contudo, demonstração concreta de utilidade, adequação e proporcionalidade.; 5. Ausente prova da efetividade das medidas postuladas no caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Juízo de retratação parcialmente positivo.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A adoção de medidas executivas atípicas independe de prova de fraude ou ocultação de bens, exigindo fundamentação concreta quanto à proporcionalidade e utilidade.” 2. “Inviável a imposição de suspensão de CNH e retenção de passaporte sem demonstração de efetividade para satisfação do crédito.
”
(N.U 1013688-58.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 15/04/2026)

Diante disso, impõe-se a
retratação parcial
do entendimento anteriormente adotado, para afastar a exigência genérica de demonstração de ocultação de bens ou fraude como pressuposto necessário à adoção de medidas executivas atípicas.

Superado esse ponto, passa-se à reapreciação do caso concreto à luz dos parâmetros fixados pelo Tema nº 1.137 do STJ.

Na hipótese dos autos, verifica-se que, embora a parte exequente alegue o esgotamento das medidas executivas típicas, não há elementos concretos que demonstrem a efetiva utilidade ou adequação das medidas pretendidas —
suspensão da CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito
— como meio apto a compelir a executada ao adimplemento da obrigação.

Com efeito, a imposição de tais medidas, por implicar restrição a direitos fundamentais, exige demonstração específica de sua eficácia prática no caso concreto, não sendo suficiente a mera invocação genérica de que poderiam, em tese, induzir o cumprimento da obrigação.

Ademais, conforme já consignado no acórdão recorrido, a situação retratada nos autos evidencia, em princípio, estado de insolvência da executada, e não comportamento voltado à ocultação patrimonial ou resistência deliberada ao cumprimento da obrigação, circunstância que, aliada à ausência de demonstração concreta de efetividade das medidas postuladas, afasta a sua adoção.

Assim, ainda que afastada a exigência de comprovação de fraude ou ocultação de bens, remanesce a conclusão de que, no caso concreto, não estão presentes os requisitos necessários à imposição das medidas executivas atípicas pleiteadas, especialmente quanto à sua utilidade, adequação e proporcionalidade.

Ante o exposto, em
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO
, impõe-se a
RETRATAÇÃO PARCIAL
do entendimento anteriormente adotado, para afastar a exigência de demonstração de ocultação de bens ou fraude como requisito para a adoção de medidas executivas atípicas, mantendo, contudo, o resultado do julgamento, para negar provimento ao recurso, por ausência de demonstração concreta da utilidade e adequação das medidas de suspensão da CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito da executada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026